Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E S P A C H O Nos termos do parágrafo 2o do artigo 524 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de se apurar eventual saldo remanescente do débito exequendo. Para tanto, deverá observar o valor expresso no título judicial (ID 28256701) de R$126.996,69, acrescido de honorários sucumbenciais de 7%. Deverá considerar, ainda, que, em relação ao débito principal, os juros de mora deverão ser aplicados a partir da citação (14/4/2016 - ID 19800822), nos termos do que restou decidido no Agravo de Instrumento 0728679-31.2022.8.07.0000 (ID 41586830). Tais valores deverão ser atualizados até a data do depósito de ID 130711151. Havendo débito remanescente, este deverá ser acrescido de multa e honorários, nos termos do parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator